Tribunal: TJMT
Processo: 1002447-92.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002447-92.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
AGRAVADO: MARICLEUDO LOPES DE MACEDO
Proc. referência: Ação de Busca e Apreensão n. 1002031-98.2022.8.11.0041 - da 1a Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S.A., contra a decisão que, na Ação de Busca e Apreensão ajuizada em desfavor de Maricleudo Lopes de Macedo, deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo, contudo, vedou a retirada do bem da comarca, no prazo de 5 dias, contados do cumprimento da liminar e citação do requerido, salvo em caso de ordem judicial expressa.
O Agravante sustenta que não há previsão legal para permanência do bem na comarca ou proibição da sua venda, que após o transcurso do prazo estabelecido para pagamento da integralidade da dívida pendente ocorre a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem alienado fiduciariamente no patrimônio do credor fiduciário, que está autorizado por lei a efetuar a venda extrajudicial.
Defende a presença dos requisitos e pugna pela antecipação dos efeitos da tutela do recurso para lhe autorizar a venda do bem alienado fiduciariamente, caso o devedor fiduciante não efetue o pagamento da integralidade da dívida após o transcurso do prazo previsto no art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei 911/1969, contado da data da execução da liminar. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.
É o relatório.
Decido.
O Agravante pretende a antecipação da tutela do recurso para que lhe seja reconhecido o direito de vender o bem alienado fiduciariamente, após o transcurso do prazo previsto no art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei 911/1969, contado da data da execução da liminar.
Sabe-se que para a concessão da tutela pretendida, conforme a regra do art. 300 do CPC, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
No caso concreto, em que pese as alegações do agravante e a documentação acostada, em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, não ficaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional, máxime o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação à parte recorrente.
Posto isso, nega-se o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 16 de fevereiro de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
(10)